Tribunal: STF
Processo: ARE 1491228
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    Nulidade - Invasão de domicílio - Ilegalidade não verificada - Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas - Franqueada a entrada por parte do proprietário da residência - Crime permanente Preliminar rejeitada. 



    Tráfico de Drogas - Absolvição ante a fragilidade probatória - Impossibilidade Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. Redução da pena base para o patamar mínimo Localização geográfica da cidade onde ocorreram os fatos que não pode ser considerada como intensificadora da reprovabilidade da conduta - Quantidade de droga apreendida que não justifica o recrudescimento da pena base Pleito concedido. 



    Segunda fase da dosimetria - Apelante não se prevaleceu das fragilidades causadas pela pandemia - Majorante de calamidade pública afastada. 



    Tráfico privilegiado - Comportamento voltado ao delito - Dedicação à atividade criminosa comprovada - Pleito improvido. 



    Regime menos gravoso - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos. 



    Afastamento ou inconstitucionalidade da pena de multa Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo “quantum” de pena fixado Reprimenda mantida. 



    Recurso parcialmente provido. (Documento eletrônico 147).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5° caput, XLVI, LIV e LVII e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O agravo interposto não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



     3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, menciono as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    Ademais, o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à ausência de prequestionamento e aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.  



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovid”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    No que se refere à invasão de domicílio, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP assim examinou a controvérsia: 



    Segundo consta, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h28min, na Rua Décio Luis Eduardo Pereira nº 71, bairro Harmonia, na cidade e comarca de Olímpia, HUGO EDUARDO DA SILVA, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 52 pinos contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 12,27 gramas, substância esta entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Verifica-se que a entrada na residência se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal.



    Os policiais militares Marcos Vinícius e André Francisco, em uníssono, deram conta de que estavam em patrulhamento quando receberam notícia de que havia um indivíduo de prenome Hugo, conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes, que estaria envolvido em um roubo ocorrido na data anterior.



    Diligenciaram até sua residência, onde foram recebidos pelo genitor do apelante, o qual franqueou a entrada dos milicianos após tomar conhecimento das acusações contra o filho, que não estava presente.



    Em revista no imóvel, encontraram dentro do guarda-roupa de Hugo, 52 pinos eppendorfs contendo cocaína, 2 balanças de precisão, 1 munição deflagrada, 1 coldre para portar arma, 60 pinos eppendofs vazios e saquinhos plásticos.



    Em dado instante o apelante chegou à residência e, indagado, o mesmo confessou ser a droga de sua propriedade e de ter realizado o roubo na padaria. (pp. 5 e 6 do documento eletrônico 147).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, ante o consentimento do morador, a entrada em domicílio, sem autorização judicial, é lícita. Transcrevo a ementa dos seguintes julgados do Supremo Tribunal: 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. 



    DOMICÍLIO – ENTRADA – MORADOR – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada, sem autorização judicial, em domicílio. (HC 179.689/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/4/2021, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA POR MORADOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020). 



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu mediante autorização de pessoa que, naquele contexto, residia no local com a anuência dele, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.473/TO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/5/2023)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO E EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA E DE PROCEDÊNCIA DESCONHECIDA. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA PELO ACUSADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 



    2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 



    3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 191.508/ES Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/11/2020, grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 22/4/20). 



    2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 



    3.Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 199.277 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/6/2021). 



    A entrada em domicílio, no caso concreto, justifica-se, portanto, pelo consentimento do pai do réu para que as autoridades policiais revistassem a residência. Houve também a confissão do agravante, além de terem sido encontrados 52 pinos eppendorfs contendo cocaína, 2 balanças de precisão, 1 munição deflagrada, 1 coldre para portar arma, 60 pinos eppendofs vazios e saquinhos plásticos.



    No julgamento do REsp 2438979/SP, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o Superior Tribunal de Justiça - STJ concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer, ao réu, a minorante do tráfico privilegiado. Tendo em vista a redução da pena, determinou-se o regime inicial aberto para cumprimento do decreto condenatório e a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos (documento eletrônico 229). Em relação aos referidos temas, portanto, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator